Tribunal: TJSP
Processo: 2277369-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE LITISDENUNCIADA – EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE LITISDENUNCIADA – EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, para participar da lide secundária, reconhecida. 2. Irresponsabilidade da parte litisdenunciada, pelo evento danoso, verificada, de plano. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Extinção da lide secundária, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, litisdenunciante, desprovido.